Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO DA REGRA. IMPOSSIBILIDADE.

I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".

III - Embora o credor não tenha obtido até o momento a satisfação do crédito, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora, considerando a quantia percebida pela agravada, não se vislumbra a possibilidade de excepcionar a regra geral de impenhorabilidade inscrita no art. 833, IV, do CPC, sob pena de inviabilizar o seu próprio sustento.

IV - Negou-se provimento ao recurso.